Tribunal: TJDFT
Processo: 0723918-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO DESCABIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM A SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995. Efeito suspensivo indeferido.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. É desnecessária a produção de prova pericial quando o conjunto probatório se mostra apto ao convencimento do juiz, o destinatário da prova. Preliminar de incompetência rejeitada.
4. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando) e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
5. Na hipótese, a parte autora ajuizou ação pedindo a indenização de operações fraudulentas com cartão de crédito que não solicitou. Informou que, a despeito da fraude ter ocorrido em 23/9/2024, com a realização de uma compra de R$3.300,00 e transferência via Pix de R$1.000,00, o cartão só foi entregue em sua residência em 28/9/2024.
6. A sentença considerou que as operações impugnadas foram realizadas em conta digital nunca utilizada pela parte autora e feitas de forma sequencial e fora do seu padrão usual. Ressaltou que “[T]ais operações abrangem utilização do limite do cartão de crédito (nunca solicitado pelo autor) para realização de transferências PIX em favor de terceiros.”
7. Os réus, no recurso, argumentam que a transação se deu “após a recorrida fragilizar seus dados ao obedecer a instruções de terceiros”. Argumentam ainda que "a autora autorizou operações dentro da sua conta – sem que fosse alterado os dados de acesso” e não se cercou de cuidados ao clicar no link”. Por fim, dizem que “todos os acessos se deram de IP habitual utilizado pelo recorrido.”
8. Não atende aos pressupostos do art. 42 da Lei 9.099/1995, o recurso que não contém razões de fato e de direito aptas a infirmar os fundamentos da sentença.
9. Recurso não conhecido. Relatório em separado.
10. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.